Tribunal: STF
Processo: Rcl 53139
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de reclamação constitucional em que articula afronta à decisão proferida na ADPF 347, por ausência de realização de audiência de custódia, logo após o cumprimento de mandado de prisão contra o reclamante. 



    Aduz que “O RECLAMANTE foi preso por força de prisão preventiva, em 19.04.2022, decretada pelo d. Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória, Espírito Santo. O mandado de prisão foi cumprido em Goiânia, GO. Não obstante, o magistrado não realizou audiência de custódia. ”



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante.



    3. Fixadas tais premissas, o apontado “descumprimento das determinações inseridas na ADPF/MC nº 347” não pode ser aferido de pronto. 



    Com efeito, embora o reclamante argumente que o “Juízo de Goiânia”, teria se negado a realizar audiência de custódia logo após o cumprimento de Mandado de Prisão expedido pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória, Espírito Santo não juntou aos atos nenhuma documentação a comprovar tal assertiva. 



    Efetivamente, limitou-se a acostar aos autos cópia da decisão emanada pela 8ª Vara Criminal de Vitória, Espírito Santo, mas nenhum documento ou decisão exarada pelo Juízo ora reclamado “Juízo de Goiânia” jungiu aos autos, a denotar quadro de incerteza quanto ao prévio enfrentamento do pedido pelo Juízo natural da causa e mesmo quanto ao reportado descumprimento à determinação vinculante exarada por esta Suprema Corte. 



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise da suposta afronta à decisão dotada de efeito vinculante, proferida por essa Corte e, consequentemente, a concessão da providência pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência desse STF, “a ausência de cópia do ato reclamado torna inviável o exame da alegada ofensa à autoridade de decisão desta Corte.” (Rcl-AgR 14.542, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.8.2014) 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 05 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente